Tribunal: TJDFT
Processo: 0739910-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. COISA JULGADA. PRESTAÇÕES VINCENDAS. CONDENAÇÃO. INCLUSÃO. ART. 323 DO CPC. APLICAÇÃO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO.
1. De acordo com o artigo 323 do Código de Processo Civil, [N]a ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 1.1. A inclusão das parcelas vencidas no curso do processo não se limita ao trânsito em julgado da sentença e deve estender-se até que ocorra a efetiva satisfação da obrigação, de modo que eventuais parcelas vencidas e não pagas devem ser incluídas no cumprimento de sentença ainda em tramitação, enquanto não for quitada a obrigação. Portanto, devem ser incluídas no valor da dívida as prestações vencidas e não pagas no curso do processo enquanto durar a obrigação.
2. Na hipótese dos autos, tendo em vista que a sentença transitada em julgado proferida em outro processo, envolvendo as mesmas partes e causa de pedir, alcança a obrigação tratada nesta ação, tem-se por evidenciada a coisa julgada, de modo a impossibilitar que a parte novamente pleiteie o pagamento de taxas condominiais já abrangidas por aquela condenação.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários majorados.